Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONAN QUEIROZ VUNJÃO (APELANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), IGOR F. A. DE ABREU (APELANTE), LORENLEY TONDORF DE SOUZA - CPF: 733.323.131-34 (APELADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), IGOR FRANCISCO ARRUDA DE ABREU - CPF: 730.069.551-53 (APELANTE), LEONAN DE QUEIROZ VUNJAO - CPF: 019.575.331-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO DO CONTRATADO QUE CAUSOU DANOS IRREVERSÍVEIS AOS ELEMENTOS DENTAIS DA PACIENTE - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELOS ODONTÓLOGOS – CONDUTA NEGLIGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO ESTÉTICO INCONTROVERSO – DANO MATERIAL DEVIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS –
SÚMULA 54 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os procedimentos contratados pela autora (bichectomia e colocação de lentes dentais), dizem respeito, claramente, à obrigação de resultado, porquanto os profissionais se comprometeram em lhe oferecer um sorriso mais harmônico e melhora de seu aspecto estético. 2. A prática de conduta culposa, caracterizada na modalidade de negligência, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimentos causados à autora em virtude da irreversibilidade do procedimento, tratando-se, na hipótese, de dano moral que prescinde de prova, já que a dor, humilhação, abalo e sofrimento são incontroversos, passiveis de indenização. 3. N
ão merece modificação o
quantum
indenizatório, pois, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade e também porque fixado de forma justa, moderada e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica. 4. N
o caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 5. A
modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”

(STJ - AREsp 259208, decisão monocrática – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 11.12.2012
), 6. O
dano material
é aquele que
reflete no mundo real, concreto, normalmente
relaciona
do à
pecúnia,
ou seja, é o dano
que
se pode
constatar com certa ou até mesmo com total objetividade
exatamente como na hipótese,
devendo a autora ser ressarcida dos prejuízos que o ato ilícito lhe causou.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IGOR FRANCISCO ARRUDA DE ABREU e LEONAN QUEIROZ VUNJÃO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da capital, que, nos autos da ação de
“Indenização por Dano Moral e Material”
(Proc. n°
1002497-34.2018.8.11.0041
), ajuizada contra os apelantes por LORENLEY TONDORF DE SOUZA, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar os réus/apelantes (solidariamente), ao pagamento de
R$ 20.000,00, a título de
indenização por dano moral em favor da autora
; R$ 10.000,00 pelos danos estéticos e R$ 630,00 a título de dano material; condenou-os, ainda

réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (cf. ID 23245587 - Pág. 6).

Os apelantes afirmam que “
não há nos autos nenhuma prova de que houve falha na prestação dos serviços odontológicos oferecidos à apelada
”, pois, logo no início das “tratativas”, ela (autora/apelada) foi devidamente informada sobre os riscos que o procedimento para colocação de facetas de porcelana oferecia, inclusive sobre a necessidade de desgaste dos dentes e, mesmo assim, ela concordou com todos os termos propostos; a
legam que
o resultado do tratamento foi comprometido pela própria apelada que
não cumpriu às recomendações impostas, tanto é que,
“em duas ocasiões, tiveram que recolocar os dentes provisórios porque, conforme a própria autora lhes informou, tinha tentado comer a fruta do coco e quebrou dois dentes”,
sendo, portanto, incontroversa a inexistência do dever de indenizar.

Reputam como excessivo o
quantum
indenizatório, pois fixado em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que, deve ser reduzido, sugerindo o valor de R$ 5.000,00, que mais se amolda às peculiaridades do presente caso.

Defendem a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ na hipótese dos autos para então requererem a incidência dos juros de mora a partir da prolação da sentença. Insurgem-se, ainda, quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano material, alegando, para tanto, que a apelada sustou todos os cheques dados em garantia, de modo que, não há valores pendentes de “ressarcimento”.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral; alternativamente, requerem a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões de ID 23245604, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Lorenley Tondorf de Souza Wiroski, ajuizou a presente ação indenizatória contra Igor Francisco Arruda de Abreu e também contra Leonan Queiroz Vunjão, ambos odontólogos, dizendo que
no dia 16.10.2017, se submeteu a diversos procedimentos odontológicos oferecidos pelos demandados, entre eles, o de bichectomia e colocação de lentes de porcelana, tendo-lhe sido oferecido “
um sorriso mais harmônico
” pelo custo total de R$ 10.000,00, sendo R$ 2.000,00 pagos à vista e R$ 8.000,00 divididos em sete parcelas de R$ 1.143,00; sucedeu, porém, que após a conclusão do procedimento
“descobriu que o serviço realizado não foi o contratado e somente descobriu o erro após o dente cair e ela foi a outro dentista na cidade de Caldas Novas – pois estava viajando – e a dentista Amanda Godoy informou que
referidos dentistas haviam colocado faceta de porcelana
e devido ao grande desgaste nos dentes estava ocorrendo as quedas dos dentes e
ao procurar os dentistas eles continuam afirmando que foram lentes de contato e não facetas
, mesmo com os dentes caindo”
(sic – boletim de ocorrência de ID 23245481).

Disse, ainda, que passou a sentir fortes dores, impossibilitando até mesmo a realização de atividades do seu cotidiano, gerando gastos com medicamentos para aliviar a dor constante que sentia; não bastassem esses fatos, não conseguia sequer mastigar os alimentos e ingerir líquidos em razão da sensibilidade excessiva que os desgastes em seus dentes causaram.

Requereu, portanto, a condenação dos odontólogos ao pagamento de indenização pelos danos moral e material por ela sofridos.

Na contestação, os réus/apelantes disseram que após realizar a avaliação odontológica
“
o Dr. Igor verificou-se que nos dentes 11,12,12,14,21,23,24 haviam cáries a serem tratadas, o que ocasionaria um desgaste nos mesmos e que ao invés de lentes, talvez deveriam ser colocadas facetas de porcelanas”
(cf. ID 23245539 - Pág. 3).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, so
b os seguintes fundamentos:

No caso, patente a existência de relação de consumo entre as partes. Aplicáveis, aqui, todas as disposições do CDC. Nesse passo, não se pode olvidar que a responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os dentistas, “será apurada mediante a verificação de culpa”, consoante disposto no artigo 14, § 4o, do CDC. Cabe, contudo, ao dentista elidir a presunção de culpa incidente no caso. E isso ocorre porque, nos procedimentos odontológicos, os profissionais especializados na área, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade (STJ, REsp 1.238.746/MS). (...)

É preciso tem em mente que em se tratando de obrigação de resultado incide o regime de presunção de culpa por parte do fornecedor do serviço, "o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente" (REsp 985.888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/03/2012). Nesse ínterim, "nas obrigações de resultado, cumpre ao médico demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia" (AgRg no AREsp 764.697/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/12/2015).

No caso,
mostra-se incontroversa a contratação dos réus para a colocação de lentes de contato dentais na autora, conforme conversas por meio do aplicativo whatsapp, em que ficou registrado, inclusive, como deveria ficar o resultado final.

Analisando detidamente os autos, vê-se que em decorrência do procedimento realizado a autora teve seus dentes sadios desgastados para a colocação das ditas “lentes”, restando quantificar os danos.

Aliás, convém registrar que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar que a contratação teria sido feita para a colocação de facetas de porcelana, e também não recolheu o valor dos honorários periciais, que possibilitariam quantificar os danos, restando preclusa a realização de tal prova, e, portanto, válidos os documentos juntados pela autora, que não foram desconstituídos pelos réus.

Assim, patente que a autora restou prejudicada, já que devidamente comprovada a lesão e que esta foi consequência da má execução do serviço pelos requeridos. Logo, não se mostra possível livrar os réus de suas responsabilidades, de modo que a pretensão indenizatória há que ser deferida.

Da falha na prestação do tratamento adveio também lesão à esfera extrapatrimonial, mais especificamente à sua integridade física, a qual consubstancia direito da personalidade.

No caso em apreço, deve ser levado em consideração para a fixação do quantum, além das circunstâncias inerentes ao caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o sofrimento experimentado pela autora em razão das consequências aos dentes danificados após o procedimento, visíveis nas fotografias anexadas aos autos. Atendendo aos vetores acima fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

No que diz respeito aos danos estéticos, o que se vê nas fotografias juntadas com a inicial é que os dentes da autora eram sadios e restaram danificados após o procedimento, portanto, considerando a deformidade dental, fixo a condenação por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos danos materiais, compulsando os autos verifica-se que os gastos comprovados totalizam a quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), não havendo que se falar em lucros cessantes. E por fim, o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de despesas futuras deve ser rechaçado, pois se trata de um verdadeiro salvo-conduto, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

1) CONDENAR a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a favor da autora, a título de indenização por dano moral, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação presente decisão.

2) CONDENAR a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos a favor da autora, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da publicação presente decisão.

3) CONDENAR a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), a título de danos materiais a favor da autora, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mais correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno apenas a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformados, os apelantes buscam, nesta instância recursal, modificar a sentença para afastar as condenações que lhes foram impostas.

Ressalto, inicialmente, que a responsabilidade civil do odontologista é subjetiva (CDC, art. 14, §4o) e a
obrigação por eles assumida, na maioria dos casos, é de meio e não de resultado; sendo assim, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do agir culposo do profissional.

Sobre o tema, Fabrício Zamprogna Matielo, esclarece:

Obrigação de meios é a que vincula o profissional à aplicação diligente de todos os recursos disponíveis para a melhor condução possível do caso clínico que será alvo de seus préstimos. O médico não fica adstrito a um resultado final, mas tem de envidar todos os esforços e utilizar-se dos aparatos técnicos que estiverem razoavelmente ao seu alcance. A cura do paciente não é, certamente, o objetivo jurídico da contratação, embora se coloque como finalidade primacial do atendimento prestado, mesmo porque a reação dos pacientes é particular ante tratamentos estritamente iguais; o que para um representa a cura, para outro nada resolve. (MATIELO, Fabrício Zamprogna.
Responsabilidade Civil do Médico.
Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998, p. 53).

Neste tipo de contrato o objeto da obrigação é o emprego do tratamento adequado de acordo com a necessidade de cada paciente, de forma cuidadosa e consciente; porém, no presente caso, os procedimentos contratados pela autora (bichectomia e colocação de lentes dentais), dizem respeito, claramente, à obrigação de resultado, porquanto os profissionais/apelantes se comprometeram em lhe oferecer um determinado resultado (sorriso mais harmônico), já que ela (autora/apelada) pretendia a melhora de seu aspecto estético.

Acerca da responsabilidade civil do odontologista em razão de procedimentos estéticos, trago os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

O objetivo do paciente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física – afinar o nariz, eliminar as rugas do rosto etc. Nesses casos, não há dúvida, o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido. Se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia. O ponto nodal, conforme já salientado, será o que foi informado ao paciente quanto ao resultado esperável. Se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes), eis aí a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica. (...). Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum;
ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso – total ou parcial da cirurgia – deveu-se a fatores imponderáveis
. O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa. Logo,
continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem
obrigação de meio
; e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem
obrigação de resultado
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil
,
7a ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2007, p. 369/370).

Portanto, em casos de procedimentos estéticos sempre
haverá presunção de culpa do profissional que os realizou, cabendo a ele provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de afastar o dever de indenizar.

Na hipótese, houve a inversão do ônus da prova, determinando-se à realização de perícia técnica; contudo, mesmo intimados, os apelantes não depositaram os honorários periciais (cf. ID 23245583), inviabilizando a produção de referida prova; contudo, mesmo ausente a prova técnica, os documentos que instruem os autos são suficientes para demonstrar que a autora, de fato, contratou o procedimento para colocação de lentes de contato e não para facetas dentárias e que desconhecia a necessidade de desgastes dos dentes, conforme demonstrado pela conversa (via WhatsApp) transcrita nos autos (cf. ID 23245557):

Loren
: estou de férias em Caldas Novas e hoje no primeiro dia das férias, caiu uma lente da frente. Como farei agora na viagem? Pois
o desgaste foi tanto que aparenta que estou sem dente
.

(...)

Loren
:
Caiu agora durante a escovação
.

Loren
: E o pior é que cuspi e ele foi no ralo. Não tenho nem pra encaixar provisoriamente. Estou desesperada, não sei o que fazer.

Dr. Igor Dentista
: bom dia Loren, eu sinto em saber disso pq fizemos seu trabalho com muito carinho para que vc ficasse feliz e satisfeita com o resultado.

Loren
: Vocês colocaram lente de contato ou faceta de porcelana?

Loren
: Pq meu cunhado colocou e não desgastou tudo isso

Dr. Igor Dentista
:
Lente

Como se vê, em nenhum momento os apelantes comunicaram à apelada sobre a impossibilidade de colocação de lentes dentais, como era seu desejo por ser
minimamente invasivo, realizado sem nenhum desgaste, tampouco lhe disseram que
o procedimento indicado para o seu caso seria o de colocação das facetas de porcelana, mas que nesta opção ela teria consequências irreversíveis aos elementos dentários; deste modo, em que pese às alegações dos apelantes de que informaram à apelada acerca da necessidade de desgaste dos dentes, não trouxeram aos autos qualquer termo de seu expresso consentimento, ônus que lhes cabia e do qual não se desincumbiram, a teor do que estabelece o art. 333, II, do CPC.

Não se desconhece, porém, que certos procedimentos odontológicos, ainda que apropriados apenas para o embelezamento, são realmente complexos e marcados pelo imprevisto, mas no caso dos autos, há algo de errado e não explicado com a técnica realizada pelos apelantes, já que mesmo tendo sido feito os desgastes nos dentes para colocação das facetas de porcelana, a simples e habitual escovação fazia com que as lâminas se desprendessem de sua base, deixando um aspecto de “falhas” no sorriso da autora.

Ponderada a situação em análise, facilmente se conclui pela falta de zelo e cuidado dos odontólogos/apelantes; primeiro, porque, não informaram a autora/apelada sobre a impossibilidade de colocação de lentes dentais conforme era o seu desejo inicial, segundo, porque, não comunicaram que o procedimento “possível” seria o de colocação de facetas de porcelana, mas que nesta opção, o desgaste dos dentes seria irreversível e, em terceiro lugar, deveriam prestar um serviço de qualidade, garantindo que as facetas de porcelana permanecessem fixadas em sua base, sendo absolutamente inconcebível aceitar como fato normal da vida que as lâminas dentais recém colocadas se soltem apenas com a escovação.

Evidente, portanto, a prática de conduta culposa, caracterizada na modalidade de negligência, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimentos causados à autora em virtude da irreversibilidade do procedimento, tratando-se, na hipótese, de dano moral que prescinde de prova, já que a dor, humilhação, abalo e sofrimento são incontroversos, passiveis de indenização.

O valor indenizatório (R$ 20.000,00) não merece modificação, pois, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade dos apelantes e também fixado de forma justa, moderada e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios o eg. STJ já decidiu que
“no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”
(Súmula 54 do STJ).

Quanto aos danos estéticos, estes que, na definição do eg. STJ, constituem
“a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(STJ - AREsp 259208, decisão monocrática – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 11.12.2012), a r. sentença deve ser mantida, porquanto, o procedimento odontológico trouxe à autora sequelas irreversíveis, conforme facilmente se constata pelas fotografias de Ids 23245469; 23245470; 23245471; 23245473 e 23245476; lesões externas que são suficientes à comprovação da existência de danos de natureza estética.

Por fim, a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização a título de dano material igualmente não comporta reparos; isto porque, o dano material é aquele que reflete no mundo real, concreto, normalmente relacionado à pecúnia, ou seja, é o dano que se pode constatar com certa ou até mesmo com total objetividade exatamente como na hipótese, já que a autora demonstrou, inequivocamente, através dos recibos de
IDs 23245472; 23245475 e 23245478, que gastou com consultas e exame de raio-x, o total de R$ 630,00
, devendo, assim, ser ressarcida dos prejuízos que o ato ilícito lhe causou.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários de advogado em desfavor da parte recorrente.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020